Tribunal: STF
Processo: HC 218873
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGR EGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - In casu, a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora Agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida, ostentando outras passagens criminais, conforme se constata da sua ficha de antecedentes; circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - No que tange à asserção acerca da existência de irregularidade, ante a ausência de mandado judicial para ingresso em residência, verifico que a quaestio não foi debatida no v. acórdão objurgado, entendendo o eg. Tribunal de origem que a matéria implicaria em reexame fático-probatório, sendo que não houve, sequer, a oposição de embargos a fim de sanar eventual omissão no ponto, o que obsta o pronunciamento desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Quanto ao paciente, a ordem foi denegada. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no STJ (nº 745.341). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu da impetração. Sobreveio, então, a interposição de agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia processual do paciente. Afirma que a autoridade coatora “não demonstrou concretamente a razão da não aplicação de cautelares diversas da prisão, haja visto que somente processos em curso não podem ser consideradas para uma cautelar e as condições pessoais favoráveis não”. Destaca a pouca quantidade de droga apreendida e que o “Ministério Público Federal emitiu parecer favorável para reconhecer de ofício a ordem para revogação da preventiva do paciente”.



5. A defesa requer:



    1- A revogação da prisão preventiva COM CAUTELARES do Art. 319 CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; 



    2- Subsidiariamente, a Substituição da prisão preventiva pela LIBERDADE PROVISÓRIA COM CAUTELARES do Art 319 CPP incisos I,II, III, IV,V e IX do CPP (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), expedindo-se o respectivo alvará de soltura;



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a decisão que determinou a segregação cautelar do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora Agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida, ostentando outras passagens criminais, conforme se constata da sua ficha de antecedentes; circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva”.



10. No mesmo sentido, o Tribunal estadual afirmou:



    Como já assinalado no relatório retro, Gabriel e Natália respondem pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sendo certo, ainda, que ao contrário de Natália que se encontra debutando no mundo do crime, sendo esta a primeira ação penal a qual se encontra respondendo, Gabriel, ao seu turno, possui outras passagens, não apenas pelo sistema menorista, como também uma condenação criminal recente (ainda pendente de recurso). 



    Nesta toada, e na esteira de remansosa jurisprudência pátria a qual me filio, isso evidencia a periculosidade do agente, posto que seu trânsito na senda criminosa, evidencia a necessidade da imposição de sua segregação cautelar ante a indissociável probabilidade de reiteração delituosa a conspurcar a ordem pública.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator